Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-25.2018.8.26.0198
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Título proveniente da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília – Legitimidade ativa configurada – Recurso improvido *